Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos da parte executada sobre o imóvel em discussão; lavrado e disponibilizado o Termo de Penhora, pela Decisão de ID 144186056, definido que: À falta de impugnação do executado Luiz, expeça a Secretaria mandado de avaliação do imóvel, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC; E referida decisão foi disponibilizada em 07/12/2022. Atendido o comando do art. 841 §1o do CPC, não há que se falar em nulidade de citação/intimação do devedor quanto à determinação de penhora.
2. “Não se caracteriza como bem de família imóvel que não é utilizado como moradia permanente do devedor ou de qualquer pessoa de seu núcleo familiar e que não se tem comprovação de sua locação para que a renda auferida seja utilizada para subsistência da entidade familiar.” (Acórdão 1810631, 07278017220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. Prova da residência permanente poderia se dar mediante a juntada de diversos documentos, tais como faturas de água, energia, telefone, cartão de crédito, correspondência de instituições financeiras ou qualquer outro meio idôneo que demonstrasse efetiva utilização do bem como moradia do agravado, ônus do qual o agravado não se desincumbiu. E não comprovado que o agravado efetivamente resida no imóvel em discussão, a decisão que desconstituiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel deve ser reformada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.